Tribunal: TJDFT
Processo: 0749629-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os policiais não foram uniformes quanto ao motivo da abordagem do réu, tendo o primeiro dito que houve notícias de populares de que um indivíduo com as características do acusado estaria praticando tráfico na região, ao passo que o segundo disse que a abordagem se deu porque o réu esboçou intenção de fugir da viatura policial; o réu negou a traficância e disse que havia recém adquirido as drogas para consumo pessoal, por ser usuário contumaz há anos, o que se mostrou crível inclusive por sua dificuldade em se expressar em audiência; a quantidade de droga apreendida (35 porções, com massa bruta de 4,71g de crack) não é suficiente, por si só, para atestar a traficância; e réu apresentou justificativa aceitável quanto aos diálogos de droga encontrados em seu celular, ao elucidar que várias vezes deixava o aparelho em poder dos traficantes, como garantia de pagamento futuro pela droga adquirida. Não houve campana, investigações prévias, monitoramento, flagrante de qualquer situação de traficância nem apreensão de dinheiro ou petrechos de tráfico.
2. Diante do cenário fático-probatório, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar a destinação ilícita das drogas apreendidas, impõe-se a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).
3. No preceito secundário do tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 não há cominação de pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso por 1 (um) dia, de rigor a declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena.
4. Recurso parcialmente provido.